Tribunal: TJMT
Processo: 1004464-71.2017.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004464-71.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OSMAR DOS SANTOS SENE - CPF: 036.404.291-50 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
ACIDENTE DE TRABALHO -

FRATURA DA PERNA ESQUERDA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O LABOR -

NATUREZA ACIDENTÁRIA - NÃO CONFIGURADA REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM CARÁTER ACIDENTÁRIO NÃO PREENCHIDOS.
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Osmar dos Santos Sene,

em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da Ação de Declaratória e Condenatória para Conversão de Benefício Previdenciário, C/C Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada, registrada sob o n. 1004464-71.2017.8.11.0002, ajuizada pelo apelante

em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de
não restar comprovada a incapacidade laborativa insuscetível de reabilitação a ensejar a aposentadoria por invalidez do autor, conforme exige o art. 42, da lei n. 8.213/91, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ainda, segundo a sentença, o Autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa; porém, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID. 8165951),
Osmar dos Santos Sene,
aduz que, a
sentença merece reforma, uma vez que sua pretensão encontra amparo legal na Lei n° 8.213/91.

Sustenta que, no laudo médico judicial restou comprovada a existência de incapacidade do apelante para o exercício de atividade profissional, em razão de ser portador de sequela de fratura da perna esquerda (CID T93.2).

Afirma que,
no presente processo ocorreu uma conclusão conflitante entre o Perito Judicial e o médico que acompanha o tratamento do apelante, pois o primeiro alega capacidade laborativa e o segundo incapacidade para o trabalho definitivo/indeterminado.

Assevera que, não há dúvidas de que o trabalho apresentado pelo Perito do Juízo, encontra-se incompleto, não servindo de base para uma segura decisão definitiva de mérito.

Diz que,
mesmo o laudo pericial judicial ateste capacidade para o trabalho, o juiz não está a ele adstrito e, considerando os demais aspectos, poderá interpretar haver incapacidade total e permanente.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para que seja reformada a sentença impugnada, julgando totalmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Decorreu o prazo para a apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID nº 8165953, pág. 01.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 8696785), entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Osmar dos Santos Sene,

em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da Ação de Declaratória e Condenatória para Conversão de Benefício Previdenciário, C/C Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada, ajuizada pelo apelante

em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de
não restar comprovada a incapacidade laborativa insuscetível de reabilitação a ensejar a aposentadoria por invalidez do autor, conforme exige o art. 42, da lei n. 8.213/91, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ainda, segundo a sentença, o Autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa; porém, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita.

Da análise dos autos, observa-se que, o Autor ajuizou Ação objetivando a conversão de Auxílio Doença Acidentário em Aposentadoria por Invalidez, perante o Juízo da
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, aduzindo, em síntese, que
adquiriu moléstias das quais o incapacitam permanentemente a desenvolver atividade laboral e habitual que lhe garanta a subsistência.

Relata que,
que iniciou suas atividades laborais em 27-6-2014, junto à empresa Hemoprot Indústria e Comércio de Produtos Frigoríficos Ltda, exercendo o cargo de auxiliar de produção, e que foi vítima de acidente de trabalho em
2015
, que resultaram em
fraturas múltiplas em sua perna, que o impedem de trabalhar, razão pela qual, foi concedido auxílio doença acidentário NB 91/611.088.136-1.

Informou que, o referido benefício foi concedido até
17-5-2017
, e que este foi convertido em auxílio acidente
NB: 36/618.655.873-1.

Assim, requereu que o INSS concedesse o benefício de aposentadoria por invalidez, ante a sua incapacidade definitiva para o trabalho.

A perícia médica oficial foi realizada em 26-03-2018 e o Laudo pode ser conferido por meio do (ID. 81655887).

Na sequência, foi proferida sentença
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial; contra a sentença, recorre o Autor.

Do Recurso de Apelação do Autor

Consoante, relatado insurge-se o Autor contra a sentença, asseverando que, as provas materiais colacionadas aos autos, são satisfatórias para demonstrar o direito ao deferimento do pleito, uma vez que o único ponto controvertido, foi em relação à existência ou não da incapacidade laborativa da parte autora.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido que o Apelante cumpriu todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez.

O presente feito foi instruído com prova documental (atestados e exames médicos) e, após a realização de perícia médica judicial, o magistrado
a quo
, julgou improcedente o pedido, não reconhecendo ao Autor o direito a aposentadoria por invalidez.

O cerne do presente recurso, cinge-se a verificar se o Apelante preencheu os requisitos legais necessários à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ou subsidiariamente
auxílio-doença
.

Sobre os benefícios dos artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Resta, pois, analisar se estão presentes os requisitos do benefício em questão.

Consoante o art. 59 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedido auxílio-doença ao segurado que, já tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O auxílio-doença é, pois, temporário, e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.

Já para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, necessário que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insusceptível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento enquanto permanecer nesta condição:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

E o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado que demonstrar a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

Quer dizer, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; ter a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia reduzida, fazendo direito, ao recebimento de auxílio-acidente; ou ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Na hipótese, merece análise a prova pericial produzida.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial inserido no ID 8165887, subscrito pelo Dr. João Leopoldo Baçan – CRM-MT 5753,
que atestou sua incapacidade parcial e permanente, para atividade habitual (auxiliar de produção), além de consignar:

[...]

3. PERÍCIA MÉDICA

No dia, hora e local previamente marcado, compareceram este perito e a parte autora, sem a presença de quaisquer assistentes técnicos, sendo dado início à perícia. Foram analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia e realizado o exame clínico.

A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:
O autor, 27 anos (DN 17/04/1991
), portador do RG 2188223-1 SSP/MT, CPF nº 036.404.291-50, solteiro, natural de Barra do Bugres – MT.

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada: Auxiliar de produção

2) Tempo de profissão: Cinco anos.

3) Atividade declarada como exercida: Exerceu a última atividade laborativa como
auxiliar de produção
.

4) Tempo de atividade: Exerceu a última atividade laborativa durante um ano.

5) Descrição da atividade: Realizava atividade como operador de máquina, no setor secador, carga e descarga de mercadorias, montagem de paletes para carga em caminhões.

6) Experiência laboral anterior: Em sua CTPS consta auxiliar de produção (784205) e ajudante geral.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Maio de 2015.

8) Escolaridade: Ensino médio incompleto.

9) Reabilitação: Não proposto

C) HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:

Relata que em maio de 2015 sofreu acidente de moto, sem relação com sua atividade laborativa, resultando na fratura da perna esquerda.
Necessitou de atendimento médico de urgência, sendo necessário o tratamento cirúrgico, evoluindo posteriormente com necrose e infecção do sítio cirúrgico e a realização de desbridamento. Alega que permaneceu em acompanhamento médico regular, com a substituição do fixador externo por uma placa e parafusos após um ano e seis meses do acidente. Informa que mantém acompanhamento médico, com o uso eventual de medicamentos durante episódios de descompensação álgica.

Atualmente relata dor, edema e limitação no arco de movimento do joelho esquerdo, limitando sua deambulação, com a perda de força muscular.

[...]

4. DISCUSSÃO

Pericianda
com o diagnóstico de sequela de fratura da perna esquerda decorrente de acidente de trânsito sofrido em maio de 2015,
submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico e em uso eventual de medicamentos, conforme relato. Apresenta grave comprometimento funcional do membro inferior esquerdo ao exame clínico pericial e que o incapacita definitivamente para a atividade laborativa habitual, estando sua lesão consolidada clinicamente. Pelo quadro clínico evidenciado, o periciando apresenta capacidade laborativa residual que lhe permite ser reabilitado.

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo: Não há quesito formulado pelo Juízo.

b) Do Requerente:

1 - O(A) Autor(a) se encontra acometido(a) de alguma doença que o(a) incapacite para o trabalho? Qual? Se possível, indicar o CID.

Resposta: Sim, sequela de fratura da perna esquerda – T93.2

2 - Desde quando o(a) Autor(a) é portador(a) da doença e há quanto tempo estaria incapacitado(a)?

Resposta: Maio de 2015, inapto para a atividade laborativa habitual desde então.

3 - Desde quando se manifestaram as sequelas da doença? Resposta: Não há como afirmar.

4 - A (s) moléstia (s) que ora acomete (m) o (a) Autor (a) é (são) a (s) mesma (s) desde 18.05.2017? Em caso negativo, a partir de quando a (s) moléstia (s) que ora acomete (m) o (a) Autor (a) a deixou incapaz de exercer atividade que lhe garanta a subsistência?

Resposta: Sim.

5 - Houve (ou continua havendo) progressão ou agravamento da doença? E de suas sequelas? Especifique.

Resposta: Sim, com quadro sequelar e perda funcional grave do membro inferior esquerdo.

6 - Compulsando também os exames relatórios, diagnósticos e atestados médicos que instruem a peça inicial, queira o Sr. Perito enfatizar se tal enfermidade adquirida, apresenta-se como crônica ou não e o por quê.

Resposta: Sim, por se tratar de quadro sequelar.

7 - As sequelas da doença podem ser eliminadas ou minimizadas? Como?

Resposta: Não.

8 – A doença do Autor (a) incapacita-o(a) temporariamente, permitindo recuperação; ou permanentemente?

Resposta: Permanentemente.

9 - A incapacidade do Autor (a) é parcial ou total?

Resposta: Parcial.

10 - A incapacidade do Autor(a) é restrita a algum(ns) tipo(s) de atividade(s); ou é plena, para qualquer atividade laboral?

Resposta: Parcial.

11 - Caso a parte Autor(a) esteja incapacitada, essa incapacidade é susceptível de recuperação ou reabilitação para o exercício da mesma função ou de outras atividades profissionais que não as anteriormente exercidas, levando se em conta sua idade e nível instrução? Em caso afirmativo, de qual natureza?

Resposta: Sim, atividade de baixo esforço físico.

12 - A incapacidade laborativa decorreu de acidente de trabalho?

Resposta: Não.

13 - Está o(a) Autor(a) incapacitado(a) para a vida independente?

Resposta: Não.

14 - O(A) Autor(a) necessita de constante assistência de terceira pessoa?

Resposta: Não.

15 – Qual o grau de escolaridade do Autor(a)?

Resposta: Ensino médio incompleto.

c) Do Requerido:

a) Queixa que o periciando apresenta no ato da perícia.

Resposta: Dor e perda funcional do membro inferior esquerdo.

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

Resposta: Sequela de fratura da perna esquerda – T93.2.

c) Causa provável da doença/moléstia/incapacidade.

Resposta: Traumática.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agende de risco ou agente nocivo causador.

Resposta: Não.

e)
A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta: Não.

f) Doença/moléstia ou lesão toma o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta: Sim, de acordo com o exame clínico-pericial.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciando é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? Resposta: Parcial e permanente.

h) Data provável do início da doença/lesão/moléstia que acomete o periciado.

Resposta: Maio de 2015.

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

Resposta: Maio de 2015, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e histórico de benefício previdenciário.

j) A incapacidade remonta à data de início da doença/moléstia ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

Resposta: Do início de sua patologia, por se tratar de doença traumática.

k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão. Resposta: Apresenta incapacidade laborativa desde maio de 2015.

Em detida análise do laudo pericial, conclui-se que, em razão dos laudos médicos acostados aos autos, o perito judicial atestou que embora
a doença do apelante tenha sido diagnosticada como quadro de
Sequela de fratura da perna esquerda – T93.2,
não decorrem de acidente de trabalho e nem tampouco do trabalho exercido, uma vez que se trata de
doença traumática
.

Desse modo, antes mesmo de se verificar a possível incapacidade laboral do segurado para então obter a implementação de
aposentadoria
por
invalidez
, vê-se que não há
nexo

etiológico
da sequela com o acidente de trabalho sofrido e, portanto, é indevida a concessão de benesses desta natureza.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
. DEPRESSÃO. PERÍCIA QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE
NEXO

ETIOLÓGICO

ENTRE
A MOLÉSTIA E A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO
SEGURADO
.

BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Uma vez confirmado pela perícia médica que inexiste
nexo

etiológico

entre
a doença desenvolvida pelo
segurado
e a atividade profissional exercida, não é devida a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária
.

(TJSC, AC n. 2009.015008-9, rel. Des. José Volpato de Souza, j. 22.9.09) (
AC n. 0002238-81.2013.8.24.0037
, de Joaçaba, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 25-4-2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO A BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PATOLOGIAS NO OMBRO E COLUNA COMPENSADAS. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE
NEXO
CAUSAL
ENTRE
A ATIVIDADE DECLARADA E A PATOLOGIA DIAGNOSTICADA NA VISÃO DO
SEGURADO
. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

A competência é definida pela causa de pedir e pelo pedido, não por um compromisso com a realidade ou com julgamento de procedência. Por isso que, apresentada demanda em que se afirma que o benefício tem origem acidentária, a atribuição é do Juiz de Direito e a fase recursal se passará no Tribunal de Justiça. Se, entretanto, for detectado que eventual benefício que se deseje tenha natureza previdenciária, o caminho será a improcedência, sem prejuízo, em tese, de nova demanda na Justiça Federal, visando à mercê previdenciária, haja vista que se tratará de outra ação (não ocorrerá
entre
as duas a tríplice identidade
do art.
337
,
§§ 1º
e e 2º, do
NCPC
). (TJSC, Des. Hélio do Valle Pereira).

Caso o órgão julgador afaste a configuração do
nexo
causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
(STJ, Min. Herman Benjamin).

A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das
atividades
profissionais. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse
nexo
de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe.

(
AC n. 0001480-33.2014.8.24.0081
, de Xaxim, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 27-11-2018). [Destaquei]

RECURSO DO AUTOR. ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE.
PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE A DOENÇA E AS CONDIÇÕES LABORAIS DO AUTOR
, ALÉM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário,
ainda mais quando não é demonstrada a incapacidade atual ou a redução da capacidade laborativa.

RECURSO DO INSS. PLEITO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO JULGADO IMPROCEDENTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE A AUTARQUIA ADIANTOU NO PROCESSO. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO. APLICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS N. 1.823.402/PR E 1.824.823/PR (TEMA 1.044). RECURSO DO INSS PROVIDO PARA DETERMINAR AO ESTADO DE SANTA CATARINA TAL RESSARCIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos ns. 1.823.402/PR e 1.824.823/PR (Tema 1.044), definiu a tese jurídica vinculante de que, em ações de acidente de trabalho, nos casos de sucumbência da parte autora, que é legalmente isenta do pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios (art. 129, p. ún., da Lei n. 8.213/91, e Súmula 110, STJ), incumbe ao Estado ressarcir ao INSS o valor que este despendeu, no curso do processo, por força do art. 8º, § 2º, da Lei Federal n. 8.620/93, para adiantamento dos honorários periciais.

(TJSC, Apelação n. 5015961-95.2020.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Apr 19 00:00:00 GMT-03:00 2022). [Destaquei]

Impende destacar, ainda, que, cumpria ao autor provar o agravamento da
doença
devido ao
trabalho
habitual, considerando que, para o caso, tal circunstância seria o fato constitutivo do seu direito, conforme o art.
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil de 2015
, que lhe atribui o ônus da prova.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO DA ENFERMIDADE COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. PROVA TÉCNICA QUE, APESAR DE ATESTAR A INCAPACIDADE LABORATIVA, CERTIFICA O CARÁTER DEGENERATIVO DA LESÃO. PRETENSÃO REJEITADA NA ORIGEM. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE QUE FOSSE REALIZADO EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. NOVA PERÍCIA QUE REAFIRMA A INEXISTÊNCIA DE CONCAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA POR PARTE DO SEGURADO.
PROVA DA RELAÇÃO ENTRE A MOLÉSTIA E O LABOR DESEMPENHADO QUE COMPETIA AO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 373, I, CPC/2015; ART. 333, I, CPC/1973)
. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das atividades profissionais
. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse nexo de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe.

(Apelação Cível n. 0312287-97.2015.8.24.0018, de Chapecó, Relator Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, julgada em 14.11.2017). [Destaquei]

Por fim, cumpre registrar que, embora o Autor, ora Apelante, tenha sustentado na petição inicial que
o

autor sofreu um acidente de trabalho
, sendo diagnosticado pelo médico com CID 10 - S82.7 FRATURAS MÚLTIPLAS DA PERNA
, e que pe
rcebeu em
7.7.2015, o benefício de
Auxílio Doença Acidentário, sendo concedido sob o número NB: 91/611.088.136-1
, observa-se dos autos que não consta nenhum CAT, além da comunicação de decisão da autarquia federal acostada no ID n. 8165861-pág. 1, referir-se ao número do benefício como sendo
6110881361
-

Espécie
31
.

Ademais, não tendo o autor/apelante logrado êxito em descaracterizar a prova pericial, e ante a inexistência de nexo causal entre o acidente de trabalho/moléstia e o
trabalho
que o apelante habitualmente exercia a improcedência era de rigor, uma vez que não deve ser admitida a concessão de benefício de cunho acidentário se a doença incapacitante não é decorrente de acidente de trabalho ou do exercício das atividades profissionais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

Osmar dos Santos Sene.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022